Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726635-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIVA MANAUT RAYMUNDO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Neiva Manaut Raymundo contra a r. sentença (ID 26860836) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes em (i) condenação da ré a calcular o benefício previdenciário com a inclusão dos reflexos e rubrica Quebra de Caixa, sob o argumento de que houve o prévio custeio sobre a verba e existe previsão regulamentar e normativa; (ii) caso concedido o benefício previdenciário no curso da demanda, sem a observância da Quebra de Caixa, que a ré fosse condenada a realizar a revisão do benefício, com inclusão da referida rubrica, e condenada no pagamento das parcelas vencidas, com correção e juros de mora. 2. No caso dos autos, o pedido é relativo ao reflexo das diferenças salariais na recomposição do aporte financeiro, devido à entidade de previdência privada. O entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 586.453 e 583.050 diz respeito à competência da Justiça Comum para apreciar conflito em relações jurídicas em que se discute a própria complementação de aposentadoria em si. E, na hipótese vertente, o contrato de trabalho ainda está em vigor e, portanto, não existe sequer pedido de diferenças de complementação da aposentadoria. O pedido, em verdade, se refere à declaração da natureza jurídica de parcela eventualmente recebida durante a relação contratual e a sua consequente repercussão nas contribuições vertidas ao fundo de previdência, pretensão que se insere, a princípio, na competência da Justiça do Trabalho. (TST, Ag-RR-1089-62.2016.5.09.0021, 7a Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 14/05/2021). 3. Desse modo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual incompetência da Justiça Comum. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora